Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706364-94.2022.8.07.0004 RECORRENTE: CLEITON NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE INJÚRIA QUALIFICADA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA (ART.140, § 3o DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de ameaça e de injúria qualificada em razão da condição de pessoa idosa. 2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível o exame da real intenção do agente. 3. Comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 140, § 3o, CP. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Constatada que a pena fixada na origem extrapolou o critério adotado pela Jurisprudência para a segunda fase, mostra-se cabível o redimensionamento da pena, conforme requerido pela Defesa. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III, VII e VIII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, porquanto não teve intenção de ameaçar as vítimas; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sob o argumento de que deve ser fixado o regime inicial aberto. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF proferidos em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 386, incisos III, VII e VIII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51878932): “(...) Destarte, os depoimentos das vítimas, colhidos na fase judicial, reiterou à saciedade as declarações que haviam sido prestadas na fase pré-processual, cujos teores, frise-se, mostram-se harmônicos e convergentes para a firme conclusão de que o acusado, de forma livre e consciente, praticou os crimes de ameaça e de injúria qualificada contra os seus genitores, tal como descrito na peça inaugural. (...) No particular, inclusive, importante se faz consignar que, diversamente do alegado pela defesa técnica, a tipicidade do crime de ameaça mostra-se evidente, considerando-se as circunstâncias dos fatos descritos na peça acusatória e o teor das declarações dos ofendidos, que, examinados em conjunto, evidenciam a efetiva prática penal incriminadora. (...) Na hipótese examinada, os dizeres do acusado consubstanciado nas palavras “vocês vão me pagar, vocês vão ver!”, são de natureza grave, sendo possível constatar, com firmeza, que alcançaram ofendidos e lhe causaram temor, tanto que as vítimas realizaram o registro da ocorrência. Além disso, na Delegacia, a vítima Marieta das Neves de Jesus requereu medidas protetivas contra o seu filho, o que reforça ainda mais a materialidade do delito, porquanto demonstra que a intenção de causar mal injusto e grave alcançou os ofendidos (ID 49037511 - Pág. 3).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo com relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A análise desfavorável das circunstâncias judiciais, aliada à reincidência do agente, justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, conforme o disposto nos arts. 33, § 3o, c/c o art. 59, ambos do CP” (AgRg nos EDcl no REsp 1.977.207/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Ressalte-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte de que acórdãos paradigmas oriundos de ações que possuem natureza jurídica de garantia constitucional, tais como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, não servem para comprovação da divergência. Interpretação corroborada pelo art. 1.043, § 1o, do Código de Processo Civil” (AgRg nos EAREsp 1.789.636/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021